Tribunal: TJBA
Processo: 8019960-02.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019960-02.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA Advogado(s): I R APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RÉU. ENDEREÇO. DADOS. INSUFICIÊNCIA. EXORDIAL. COMPLEMENTAÇÃO. OPORTUNIDADE. DESATENDIMENTO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO. I – No caso dos títulos executivos extrajudiciais, as Certidões de Dívida Ativa constituem-se pressupostos de constituição válida do processo executivo, devendo, para tanto, atender aos requisitos impostos pela legislação, notadamente os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, §5º da Lei de Execução Fiscal. II – Os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, aplicáveis, subsidiariamente, às execuções fiscais, por força do artigo 1º, da Lei 6.830/80, listam os requisitos da petição inicial, à falta dos quais o juiz deve intimar o autor para sanar a falha, indicando o que precisa ser corrigido. III – Evidenciado que o exequente, intimado para complementar a exordial e informar o endereço completo da parte devedora, não atendeu ao comando judicial, impositiva é a manutenção da sentença que, ao observar a ausência de requisito indispensável da petição inicial, extinguiu o processo, sem resolução do mérito. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8019960-02.2024.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA